Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-84.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes – Dívida correspondente à diferença entre o valor pactuado e a limitação das parcelas a 30% dos rendimentos líquidos – Exercício regular de direito – Inexistência de ato ilícito – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002499-84.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MARIA TERESA
PUCINELLI MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-84.2018.8.26.0526 -Voto no 42096
2
VOTO No: 42096
APEL.No: 1002499-84.2018.8.26.0526
COMARCA: Salto 2a VC
APTE. : MARIA TERESA PUCINELLI MARINHO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição de nome em cadastro
de inadimplentes Dívida correspondente à diferença entre o valor
pactuado e a limitação das parcelas a 30% dos rendimentos
líquidos Exercício regular de direito Inexistência de ato ilícito
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta conta r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa que julgou improcedente
ação dita “de negativação indevida c/c indenização por danos morais” relativa à inscrição
de nome em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida; honorários de advogado
arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta a apelante que tem direito à indenização por dano moral,
pois as “negativações” se fundam nos contratos objeto de demanda anterior na qual
determinada a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos.
Em resposta, o apelado bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, todavia.
Com efeito, funda-se o pedido da apelante na alegação de que seu
nome teria sido inscrito por dívidas que foram objeto de ação revisional para limitar os
valores das parcelas a 30% de seus rendimentos.
Todavia, como observado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, não
integrou tal demanda pedido para afastar a cobrança da diferença por outros meios, vale
dizer, a discussão aqui se limita a saber se, limitados os descontos, pode o apelado credor
cobrar a diferença por outros meios, inclusive inscrição da apelante devedora em cadastro
de inadimplentes.
E a resposta é positiva.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, naquela
demanda anteriormente ajuizada, bem como nesta, não se discute a existência do crédito do
apelado no valor contratado, mas apenas a regularidade de uma das formas de cobrança,
isto é, a possibilidade de desconto diretamente da remuneração em valor superior a 30%
dos rendimentos.
Ora, afastada a possibilidade desta cobrança naquela demanda
anterior, não se pode afirmar que o crédito daí resultante diferença entre a parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-84.2018.8.26.0526 -Voto no 42096
3
contratada e aquela efetivamente paga por meio de desconto não possa ser exigido de
outra forma, vale dizer, pelos meios legalmente previstos, inclusive com eventual inscrição
em cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial do
contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente e
risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio da
relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos, uma
vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento por desconto da
remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários -, sem contar que o
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS menciona
especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação de seu alcance por
interpretação extensiva.
Em resumo, a inscrição do nome da apelante consiste em exercício
regular de direita, com o que não há falar em ato ilícito do apelado (inciso I do art. 188 do
Cód. Civil).
Feitas essas considerações, no mais, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de
advogado para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator